Tribunal: STF
Processo: HC 185913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição 5.768/2022, o Observatório da Mentalidade Inquisitória requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. (eDOC 129)



    Decido.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.067-AgR, rel. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2010; ADI 5.104-MC, rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014.) No presente caso, o feito foi liberado à pauta no dia 17.12.2021 e o presente pedido foi formulado em 7.2.2022.



    Todavia, apesar da liberação do feito para inclusão em pauta e julgamento, observo, a partir dos documentos apresentados pelos requerentes, a representatividade e pertinência da referida associação, a qual poderá contribuir para o debate e a solução da causa.



    Ante o exposto, defiro o pedido para que o requerente possa ingressar no feito, apresentando memorial e proferindo sustentação oral, se cabível.



    À Secretaria, para a inclusão do nome do interessado e de seus patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente